Tribunal: TJDFT
Processo: 0715736-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715736-81.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL ALVES PORTO APELADO: MARIA ROSA DA SILVA ARAUJO, RITA REGINA ARAUJO DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte apelante requer em sede de recurso de apelação a concessão do benefício da justiça gratuita, fazendo acostar aos autos tão somente a declaração de hipossuficiência. Considerando que tal documento se mostra insuficiente para aferir o estado de hipossuficiência, determino a intimação do recorrente para que justifique e comprove documentalmente nos autos os pressupostos para a concessão do beneplácito ora vindicado, fazendo a juntada de documentos atualizados que comprovem sua renda, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Na mesma oportunidade, caso queira, poderá o apelante se manifestar a respeito do pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado pela parte recorrida em contrarrazões. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora